Tribunal: TJDFT
Processo: 0717404-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717404-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE JOSE BELTRAO MOURA AGRAVADO: BNDES PARTICIPACOES SA BNDESPAR D E S P A C H O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que, em sede de exceção de pré-executividade, indeferiu o pedido de reconhecimento de prescrição dos títulos executados com relação a ele que era o fiador da dívida. Em sendo assim, intime-se o recorrente para se manifestar, querendo, sobre o conhecimento do presente recurso quanto ao pedido liminar de desbloqueio da sua conta corrente, uma vez que, não tendo o Juízo de origem se manifestado acerca da referida pretensão, o seu conhecimento pode configurar supressão de instância, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 01 de setembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator